Tribunal: TJDFT
Processo: 0701142-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0701142-89.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: JOVINO SANTOS RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL contra sentença proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo de liquidação por arbitramento n. 0720289-17.2023.8.07.0007, que extinguiu a liquidação (ID 179696741) nos seguintes termos: Trata-se de liquidação por arbitramento de sentença que condenou o segundo réu (Banco do Brasil) a revisar a base de cálculo da complementação de aposentadoria do autor e a segunda ré (PREVI) a pagar a autor as diferenças de complementação da aposentadoria e as diferenças relativas ao Benefício Especial Temporário, com base no complemento de aposentadoria recalculado (ID 108378572). A sentença liquidanda foi parcialmente reformada, no julgamento da apelações interpostas pelos réus, para determinar-se que a revisão do benefício complementar de aposentadoria fosse condicionada à prévia recomposição das reservas matemáticas com aporte de valor a ser apurado por meio de estudo atuarial em sede de liquidação de sentença, nos termos do acórdão de ID 108378638. Oportunizada a apresentação de pareceres técnicos e documentos elucidativos, as partes não entraram em consenso quanto aos valores apurados razão pela qual foi necessária a designação de perícia, conforme decisão de ID 134132635. O perito apresentou o laudo pericial no ID 159128007. Diante das impugnações oferecidas pelas partes, o perito foi intimado a se manifestar, ocasião em que apresentou esclarecimentos e a 1a retificação ao laudo pericial (ID 164131498). Apesar da retificação apresentada, as partes novamente impugnaram o laudo pericial. Ao ser intimado a se manifestar, o perito apresentou novos esclarecimentos e a 2a retificação ao laudo pericial (ID 167332117). Em relação à denominada reserva matemática vencida, o perito apresentou o entendimento de que tal questão deveria ser submetida a apreciação judicial. A primeira ré sustentou no ID 168245639 que não pode ser responsabilizada pelo pagamento das diferenças passadas de benefício (reserva matemática vencida) e que cabe a este Juízo definir se tal encargo incumbe ao participante, ora autor, ou ao patrocinador, ora primeiro réu. O primeiro réu peticionou no ID 168369576, reiterando os termos da impugnação anterior. Na decisão de ID 170715914 foi rejeitada a impugnação apresentada pelo segundo réu, bem como foi definido que "considerando que o autor deve recompor a reserva matemática de forma integral e que a condenação engloba também o pagamento das diferenças passadas de benefício, a recomposição da reserva matemática deve abranger também o montante referente ao desembolso para o pagamento de tais obrigações, de modo a garantir-se a recomposição plena determinada no título executivo judicial, preservando-se o equilíbrio atuarial do plano de previdência. Por tal razão, intimou-se o perito a complementar a apuração do valor necessário à recomposição da reserva matemática, para que passe a englobar, também, o montante referente às diferenças passadas de benefício. Em atendimento à decisão de ID 170715914, o perito apresentou a 3a retificação ao laudo pericial (ID 173059812), englobando no total do valor a ser aportado pelo autor para a recomposição da reserva matemática o montante referente à "reserva matemática vencida". Devidamente intimadas, as partes deixaram transcorrer o prazo estipulado sem se manifestarem sobre a última retificação ao laudo pericial. O segundo réu peticionou no ID 173298819 somente para declarar ciência e informar que não iria se manifestar. É o relato. Decido. Todas as questões suscitadas pelas partes em relação à perícia foram analisadas, não consta nos autos comunicação sobre a interposição de recurso contra a decisão que rejeitou a impugnação ao laudo pericial apresentada pelo primeiro réu e, inclusive, as partes não se manifestaram sobre a 3a retificação ao laudo pericial. Verifica-se, assim, que o objeto desta liquidação foi alcançado, impondo-se a sua extinção. Ante o exposto, homologo o laudo pericial de ID 159128007, com as alterações apresentadas nos laudos periciais complementares juntados nos ID ́s 164131498, 167332117 e 173059812, e torno líquida a sentença, fixando que: - o valor da reserva matemática a ser recomposta é de R$ 102.939,29; - o valor original da complementação de aposentadoria na data de início do benefício é de R$ 549,74; - o valor revisado dos proventos da autora, com a integração das horas extras e seus reflexos, na data de início do benefício é de R$ 615,28; - o valor da diferença apurada na data de início do benefício é de R$ 65,54; - o valor total da diferenças de benefício devidas ao autor é de R$ 51.847,62. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir das datas em que deveriam ter sido pagos. Os juros de mora incidirão a partir da data em que o autor promover a recomposição integral da reserva matemática. Atente-se o autor que para ingressar com o cumprimento de sentença deverá comprovar que realizou o aporte do valor necessário para a recomposição da reserva matemática, nos termos do que foi estipulado no título executivo judicial. Custas finais pelos réus. Sem honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, recolhidas as custas finais, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 54944664), a parte agravante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo, sem a oitiva da parte adversa, para “que seja suspensa a Liquidação de Sentença, bem como os efeitos dela decorrentes, impedindo que a agravada prossiga com pedido de cumprimento de sentença”. Para tanto, afirma que a plausibilidade do direito está demonstrada porque a decisão impugnada entende não ser devida a recomposição da reserva matemática. Alega que os valores homologados estão substancialmente elevados e caso prevaleçam, o pagamento prejudicará o equilíbrio atuarial do plano. Sustenta que será intimada para pagamento do valor indevido, com o levantamento dos valores pela parte adversa, caso não seja concedido o efeito suspensivo. Preparo recolhido (ID 55059864, 55059865). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Analisando os autos principais, a última manifestação do perito aconteceu em 25/09/2023 (ID 173059812), oportunidade na qual o juízo intimou as partes para manifestação sobre o laudo complementar (ID 173295857). Contudo, a PREVI não se manifestou nos autos, deixando evidente o seu desinteresse em falar nos autos e questionar os valores antes da homologação do laudo pelo juízo na origem. Logo, percebe-se faltar qualquer plausibilidade do direito, já que a parte agravante não está na iminência de sofrer constrição, notadamente porque a sentença combatida apenas encerrou a fase de liquidação por arbitramento, não configurando cumprimento de sentença, conforme afirma a parte agravante. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Por isso, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo. Apense-se aos autos n. 0701729-14.2024.8.07.0000. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator